Tribunal: TRF3
Processo: 5002221-50.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
64/821)

5002221-50.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Embora o deferimento da recuperação judicial não suspenda a execução fiscal, são vedados atos judiciais que importem na redução do patrimônio da empresa comprometendo a eficácia da medida.

3. Hipótese em que a providência pleiteada compromete o cumprimento do plano de recuperação judicial.

4. Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002221-50.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AVOA DE CANDIDO MOTA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002221-50.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AVOA DE CANDIDO MOTA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVOA DE CÂNDIDO MOTA LTDA – EPP.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo Federal da 1a Vara de Assis/SP, que deferiu o pedido de penhora on line pelo sistema Bacen-Jud .

Sustenta o agravante, em síntese, que o MM. Juízo “a quo” não é competente para determinar constrição em face do patrimônio da Agravante, uma vez ser cediço que a competência para apreciar qualquer matéria correlata à disponibilidade de bens da empresa em recuperação é exclusiva do r. Juízo Recuperacional.

Com apresentação de contraminuta (ID no 992408).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002221-50.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: AVOA DE CANDIDO MOTA LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Embora a execução fiscal não se suspenda nos casos de recuperação judicial, são vedados atos judiciais que importem na redução do patrimônio da empresa comprometendo sua recuperação.

A matéria já foi objeto de apreciação pelo E. STJ no julgamento do AgRg no AgRg no CC no 120.644/RS, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, o qual vem assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO FEDERAL EM QUE TRAMITA EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO LIMINAR - DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DETERMINADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL NO BOJO DE EXECUÇÃO FISCAL, SOB PENA DE OBSTAR O SOERGUIMENTO DA EMPRESA EXECUTADA QUE TEVE EM SEU FAVOR O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE PENHORA DOS BENS DA RECUPERANDA (INCLUSIVE COM RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE) -SOBRESTAMENTO - NECESSIDADE - COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - PRECEDENTES - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DE LEI INFRACONSTITUCIONAL, TÃO-SOMENTE - RECURSO IMPROVIDO

I - A controvérsia instaurada no conflito de competência reside em saber se a determinação de penhora , no bojo da execução fiscal, sobre os bens da empresa executada, que teve em seu favor a homologação judicial de sua recuperação judicial , tem, ou não, o condão de imiscuir-se na competência do Juízo da Recuperação Judicial. Nessa medida, levando-se em conta que referida decisão repercute, inequivocamente, sobre patrimônio de empresa em recuperação judicial , sobressai, nos termos do artigo 9o, § 2o, IX, do Regimento Interno, a competência da Segunda Seção para processamento e julgamento do feito - Precedentes.

II - De acordo com o recente posicionamento perfilhado pela colenda Segunda Seção desta a. Corte, embora a execução fiscal não se suspenda em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa executada, são vedados atos judiciais que importem a redução do patrimônio da empresa, ou exclua parte dele do processo de recuperação, sob pena de comprometer, de forma significativa, o soerguimento desta. Assim, sedimentou-se o entendimento de que "a interpretação literal do art. 6o, § 7o, da Lei 11.101/05 inibiria o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, tendo em vista o prosseguimento dos atos de constrição do patrimônio da empresa em dificuldades financeiras" (ut CC 116213/DF, Relator Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 05/10/2011);

III - A decisão objurgada cingiu-se, em sede de cognição sumária, a interpretar a Lei 11.101/2005, que trata dos procedimentos de recuperação judicial e falência, de outro lado, não se tratando, portanto, de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 6o, § 7o da Lei n. 11.101/05, tal como alegado;

IV - Recurso improvido.

(AgRg no AgRG no CC 120644/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 2a Seção, Dje: 01/08/2012).

No caso em comento, a medida constritiva pretendida pela agravante é a penhora on line de ativos financeiros do executado por meio do sistema BACEN-JUD, comprometendo, assim o cumprimento de seu plano de recuperação judicial, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Embora o deferimento da recuperação judicial não suspenda a execução fiscal, são vedados atos judiciais que importem na redução do patrimônio da empresa comprometendo a eficácia da medida.

3. Hipótese em que a providência pleiteada compromete o cumprimento do plano de recuperação judicial.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.